Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702281-61.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: WILLIAN JULIO MACHADO EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS PIORES CLASSIFICADOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA. DISTINÇÃO FRENTE ÀS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é que seja garantida a sua nomeação para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) - Especialidade Segurança Metroferroviário, para o qual foi aprovado em cadastro reserva na 175a posição. Afirma que sofreu preterição no seu direito de nomeação, uma vez que candidatos classificados em posições posteriores a sua foram nomeados em razão de ordem judicial. Aduz também que o Metrô/DF contratou, ainda na vigência do concurso, empresa terceirizada para prestar serviço de segurança armada, o que igualmente configuraria preterição. 2. Inicialmente, destaco que é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF que a nomeação decorrente de ordem judicial, ainda que em benefício a candidato menos bem classificado, não é fundamento apto à configuração de preterição. Isto porque a Administração Pública, nestas circunstâncias, está exercendo comportamento sem qualquer juízo de discricionariedade, pois se limita a dar efetividade ao comando jurisdicional, o que afasta a arbitrariedade necessária à configuração da preterição. Neste sentido: STF, ARE 869.153/RO, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 26-5-2015, DJE 118 de 19-6-2015. Partes: Estado de Rondônia versus Amarildo Pegoraro. 3. No que toca à contratação de empresa terceirizada para prestar serviços que, segundo o recorrente, seriam próprios do cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário, destaco a existência de relevante distinção entre as atividades exercidas, pois o serviço de segurança armada contratado visa, em essência, a proteção do patrimônio da empresa pública, enquanto que o cargo para o qual o recorrente concorreu tem como objetivo a segurança dos servidores e dos usuários daquele meio de transporte. 4. Frise-se que, em razão do Decreto Distrital no 26.516/2005, os ocupantes do cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário são proibidos de ter porte de arma, o que corrobora a necessidade da contratação de terceirizados com este fim. Neste raciocínio, foi julgada improcedente ação popular que visava declarar a nulidade da contratação dos terceirizados para o serviço de segurança armada no âmbito do Metrô/DF: Acórdão 1199152, 00027880520168070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019, Júlio Alexandre Fialho Moreira versus Metrô/DF e Diretor do Metrô/DF. 5. Em caso similar ao presente, portanto com valor de alta persuasão esta 2a Turma Recursal já rejeitou a pretensão de candidato de ser nomeado para o cargo ora pleiteado, justamente por considerar legítima a contratação dos terceirizados supracitados: Acórdão 1061855, 07290513920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017, Leandro de Oliveira Gonçalves versus Metrô/DF. 6. Deste modo, por ausente preterição do recorrente, é de ser confirmado o julgamento de 1a instância que rejeitou o pleito de nomeação. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 18696591). Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 18696593). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1288230, 07022816120208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que não vislumbrou provas de sua preterição, no que toca ao concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) - Especialidade Segurança Metroferroviário. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1308993, 07022816120208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. A recorrente alega que o acórdão violou o art. 37, II e IV, da CF/88. Afirma que havia 246 cargos vagos que deixaram de ser preenchidos pela administração de forma imotivada e que “as disposições do edital não podem causar distorções ao sistema de garantias constitucionais”. Aduz ter sofrido preterição no direito de nomeação. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto os acórdãos recorridos estão em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, registre-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF